Tribunal: TJBA
Processo: 8042097-58.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042097-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONALDO DE SOUZA TOSTA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu o direito do Embargado ao reajuste da vantagem pessoal por estabilidade econômica, prevista no art. 2º, §2º, da Lei Estadual nº 13.471/2015, conforme paridade entre ativos e inativos e majoração decorrente da Lei Estadual nº 14.640/2023. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há no acórdão embargado omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição dos embargos de declaração, ou se a insurgência configura tentativa de rediscussão da matéria. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e adequada, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A pretensão do Estado da Bahia limita-se à rediscussão do mérito, o que é incabível na via aclaratória, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. Dispositivo e tese 5.Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para suprir vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. É incabível a oposição de embargos declaratórios quando a decisão impugnada está devidamente fundamentada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8042097-58.2023.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado RONALDO DE SOUZA TOSTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA